Tribunal: STF
Processo: RHC 103542
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO (CPB, ARTS. 121, § 2º, IV E ; 121, § 2º, IV E V, C/C ART. 14, II; 180, 288 E 311). CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, QUANTO AOS CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO E AUSÊNCIA DE AUTORIA NO QUE TANGE AOS DEMAIS. TEMAS QUE DEMANDAM APROFUNDADO REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE EM HABEAS CORPUS. PENA. INDEVIDA EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERSONALIDADE VOLTADA AO CRIME E MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS POR ANTERIOR SENTENÇA CONDENATDÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. BASE EMPÍRICA. PRESENÇA.



     1. O Habeas corpus não é o instrumento processual adequado ao reexame de fatos e provas no que se visa a demonstrar a ausência do animus necandi e, em consequência, condenação contrária a prova dos autos, nem a ausência de autoria em relação a outros crimes conexos com o homicídio (HC 62.321, Rel. Min. Néri da Silveira, 1ª Turma, DJ de 08/03/85; HC 86.033, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 03/02/06; HC 72.555, Rel. Min. Néri da Silveira, 2ª Turma, DJ de 28/04/00; HC 72.378, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 06/11/2006, e HC 69.489, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 06/11/2006).



     2.  In casu, não há como acolher, sem aprofundado reexame de fatos e provas, a tese de condenação do Tribunal do Júri contrária à prova dos autos e, desse modo, afastar o animus necandi, quando evidenciado que o paciente implementou as condições logísticas para a ocorrência do evento delituoso, ao providenciar crachás e uniformes médicos e veículo para que ele e seus comparsas adentrassem hospital público, armados, para resgatar preso que estava sob escolta de policiais civis, resultando as condutas em um homicídio consumado e outro tentado, resultados previsíveis.



     3. O art. 29 do Código Penal estabelece que "quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade". Por isso que, comprovada a relevância da conduta do paciente na consumação e tentativa de homicídio, descabe afastar sua responsabilidade penal por tais crimes.



    4. A negativa de autoria quanto aos crimes subjacentes ao homicídio e submetidos ao Júri por conexão, consistentes na receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e formação de quadrilha é insuscetível em habeas corpus.



    5. A associação eventual para o crime de homicídio, como tese de defesa, visando a afastar o delito de formação de quadrilha, esbarra na prova inequívoca de que o paciente e os demais eram componentes da societas sceleris para a prática de outros delitos.



    6. A dosimetria da pena, com a exacerbação da pena-base à consideração da personalidade do paciente voltada para o crime e de seus maus antecedentes, circunstâncias devidamente vinculadas à base empírica, porquanto demonstrada a propensão ao crime e anterior condenação penal transitada em julgado, resta imune de error in judicando. Consectariamente, resta impossível de reforma o acórdão que assentou:



    "HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, TENTADO E CONSUMADO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 36 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E MULTA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPROPRIEDADE DO MANDAMUS PARA AFERIR A INOCÊNCIA DO ACUSADO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PERSONALIDADE VOLTADA PARA A PRÁTICA DELITUOSA. ANTECEDENTES CRIMINAIS (DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO). CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.



    Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando se constata que, diante das versões apresentadas pela acusação e pela defesa, concluiu o Tribunal do Júri por afastar a tese de desclassificação do homicídio, reconhecendo a conduta do paciente da forma expressada na denúncia e sustentada pela acusação.



    2. O Habeas Corpus não é o meio adequado para se rever decisão soberana tomada pelo Júri Popular, pois não se comporta dilação probatória; por isso, infirmar os fundamentos consignados no acórdão impugnado com o objetivo de reconhecer que o julgamento foi contrário à prova dos autos é medida que não cabe em sede de Habeas Corpus, marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento (HC 69.567/DF, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJU 06.08.07).



    3. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado em Habeas Corpus, se a majoração da pena-base acima do mínimo legal restou devidamente motivada pelo Julgador, na forma do art. 59 do CPB, em vista do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, tais como maus antecedentes, conduta social e personalidade desajusta e voltada para a prática de ilícitos e consequências do crime.



    4. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial."



    7. Recurso ordinário em habeas corpus a se nega provimento.